Tribunal: STJ
Processo: 0801118-44.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2716720 - AL (2024/0298400-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARIA NAZARE DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: MARIA VITORIA CANDIDO DA SILVA
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento
a
recurso
extraordinário,
sob
a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52254063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/11/2025 18:34:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 7f52e032-066e-4382-a418-6744ac9003ef

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/11/2025
11/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52254063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/11/2025 18:34:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 7f52e032-066e-4382-a418-6744ac9003ef

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716720 -
AL (2024/0298400-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARIA NAZARE DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: MARIA VITORIA CANDIDO DA SILVA
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento
a
recurso
extraordinário,
sob
a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
Documento eletrônico VDA51837053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:36
Código de Controle do Documento: 0c9659a0-2fae-4b8a-ba35-3b2a2a1bd03b

que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 923):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a necessidade de sobrestamento do feito, nos
termos dos Temas n. 675/STF e 923/STJ, haja vista que o julgamento da Ação
Civil Pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000 poderá ensejar a revisão dos acordos
celebrados com a agravada, impactando o desfecho da presente ação individual.
Sustenta que o acórdão recorrido e as decisões subsequentes não
teriam enfrentado adequadamente os argumentos defensivos, limitando-se a
afirmar a validade do acordo sem examinar a extensão dos danos morais sofridos,
o que afastaria a incidência do Tema n. 339/STF ao caso.
Considera ter havido afronta direta ao Tema n. 895/STF, aduzindo que o
princípio da inafastabilidade de jurisdição deveria ser preservado, sobretudo
quando o julgamento de mérito é fundamental para garantir a proteção de direitos
Documento eletrônico VDA51837053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:36
Código de Controle do Documento: 0c9659a0-2fae-4b8a-ba35-3b2a2a1bd03b

constitucionais, exatamente como na hipótese, que envolve danos ambientais e
morais de caráter personalíssimo.
Reitera a existência de repercussão geral da matéria tratada, insistindo
na tese de que a atividade mineradora da parte recorrida teria gerado
consequências de grande impacto não apenas para as vítimas diretas, mas para
toda a sociedade, evidenciando a necessidade de intervenção da Suprema Corte
para fixar diretrizes que orientem a reparação adequada dos danos ambientais e
pessoais.
Requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito até o julgamento
definitivo da Ação Civil Pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000 e, no mérito, pugna
pelo provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja admitido, com a
remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 950-993.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
Documento eletrônico VDA51837053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:36
Código de Controle do Documento: 0c9659a0-2fae-4b8a-ba35-3b2a2a1bd03b

(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls
. 668-669):
Quanto ao mais, pela análise das razões recursais apresentadas,
verifica- se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão agravada,
fundamentada na deficiência na fundamentação quanto à ofensa
ao
do CPC e incidência das Súmulas 5 e 7/STJ, nos
art. 1.022
termos a seguir.
- Da violação ao artigo 1.022 do CPC
Não se pode conhecer a apontada violação ao artigo 1.022 do
CPC, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e, por
isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem
como a sua importância para o deslinde da controvérsia, o que
atrai o óbice da
aplicável, por analogia, no
Súmula 284/STF,
âmbito desta Corte.
Nesse sentido, guardados os devidos contornos fáticos próprios de
cada situação, os seguintes precedentes desta Corte Superior:
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 1.346.358/RJ,
29/05/2019;
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 1.734.203/RS,
04/06/2019.
- Do reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais
No que se refere às demais alegações acerca do mérito, em nova
análise, verifica-se que a Corte de origem, proferiu entendimento
nos seguintes termos:
"É de conhecimento público, inclusive mencionado nestes
autos, o fato de que tramitou sob o n.o 0803836-
61.2019.4.05.8000, na Justiça Federal, a ação civil pública
socioambiental, cuja causa de pedir tratava sobre a mesma
questão jurídica de fundo discutida na "ação de indenização
por
danos
morais"
de
origem
(n.o
0706458-
60.2020.8.02.0001). 42. Ademais, sabe-se que naqueles
autos a pessoa jurídica agravada formulou acordo com as
Defensorias e Ministérios Públicos, estaduais e federais, a
partir do qual houve a criação de um Programa
Documento eletrônico VDA51837053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:36
Código de Controle do Documento: 0c9659a0-2fae-4b8a-ba35-3b2a2a1bd03b

de Compensação Financeira (PCF), que tem por objeto a
realocação e pagamento de compensação aos indivíduos
afetados pelo desastre ambiental ocorrido no Município de
Maceió1. 43. Ora, sobreleva-se que na referida transação
restou estabelecido que a Braskem S/A., ora agravada,
"compromete-se a pagar valores equivalentes aos danos
morais e materiais(i) dos proprietários e moradores dos
imóveis desocupados nas Áreas de Risco; (ii) dos indivíduos
que exerciam atividade econômica nas Áreas de Risco
("Beneficiários"), conforme acordos individuais entre os
Beneficiários e a Braskem, que serão homologados pelo
Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas,
nos
mesmos
critérios
adotados
no
Programa
de
Compensação Financeira e Apoio à Realocação da
população situada na Área de Resguardo" (sic, cláusula 13a
do termo de acordo homologado nos autos de n.o 0803836-
61.2019.4.05.8000, grifos aditados). (...) 46. Pois bem. A
despeito de não terem sido colacionadas cópias integrais dos
acordos, não há dúvida de que as composições extrajudiciais
foram devidamente realizadas entre a pessoa juridica
demandada e as recorrentes Maria Nazaré do Nascimento
(nos autos de n.o 0818787-89.2021.4.05.8000) e Maria
Vitória Cândido da Silva (no feito de n.o 0808579-
12.2022.4.05.8000), ante a certificação dos aludidos termos
por servidores que possuem fé pública – a qual carrega
consigo presunção de veracidade que, em momento algum
nestes autos, foi afastada. 47. Observa-se, ainda, que nas
certidões
supramencionadas
restou
expressamente
consignado que os objetos das composições foram todos
aqueles direitos decorrentes do "fenômeno geológico
verificado em áreas da Cidade de Maceió/AL"(sic), os quais
servem de fundamento para a demanda em trâmite na
instância singela. 48. Doutra banda, como aventado pela
agravada, não há de se questionar neste meio processual a
suposta nulidade dos referidos instrumentos de acordo,
tendo em vista que na ação de origem (n.o 0706458-
60.2020.8.02.0001) discute-se a (in)existência de dano moral
indenizável e não a anulação de transação extrajudicial.
Além disso, os negócios foram homologados pelo Juízo da
3a Vara da Justiça Federal de Alagoas e já transitaram em
julgado, sendo certo que qualquer revisão de seus termos
por este Relator, integrante da Corte de Justiça estadual,
seria verdadeira violação à competência do Tribunal Federal.
49. Nesse sentido, a meu ver, andou bem o Magistrado a
quo ao determinar a extinção do processo com relação às
Documento eletrônico VDA51837053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:36
Código de Controle do Documento: 0c9659a0-2fae-4b8a-ba35-3b2a2a1bd03b

litisconsortes agravantes, pois, como visto, inexiste interesse
de agir ante a formalização e devida homologação de acordo
entre as partes, o qual, diga-se, ensejou a formação de coisa
julgada material sobre os fatos discutidos neste imbróglio.
(...) 51. Ademais, acerca da alegada violação do contrato de
prestação
de
serviços
advocatícios
dos
causídicos
patrocinadores da causa de origem, não muito esforço é
preciso para compreender que tal alegação refoge
completamente do objeto desta demanda. Isso porque, nos
termos das certidões de objeto em pé de fls. 1154/1155 e
1209, depreende-se que nas transações ambas as
recorrentes estavam devidamente representadas por seus
advogados. (e-STJ, fls. 299/303).
Neste passo, rever a conclusão adotada, amparada nas
circunstâncias fáticas e nas provas carreadas aos autos, de fato,
demandaria a alteração das premissas fático-probatórias dos
autos, mediante o reexame de provas e das cláusulas contratuais,
o que é inadmissível na via do recurso especial, a teor das
Súmulas 5 e 7/STJ.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
Documento eletrônico VDA51837053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:36
Código de Controle do Documento: 0c9659a0-2fae-4b8a-ba35-3b2a2a1bd03b

do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).

4. Por fim, a parte agravante pretende a

suspensão do processo
individual em virtude de possível prejudicialidade externa a advir com o
julgamento da Ação Civil Pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
Documento eletrônico VDA51837053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:36
Código de Controle do Documento: 0c9659a0-2fae-4b8a-ba35-3b2a2a1bd03b

O Código Processual Civil estabelece que o processo deve ser
suspenso quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa, ou
da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o
objeto principal de um processo pendente. A suspensão também se aplica quando
a sentença depender da verificação de um fato específico ou da produção de
prova requisitada a outro juízo (art. 313, V,
e
). Esse tema, conhecido como
a b
prejudicialidade externa, já foi tratado no
especificamente no
CPC/1973,
art. 265,
IV,
e
.
a b
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "prejudiciais são as questões de
mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente
haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação do
mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de outro
processo pendente." ("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 1, p. 702, 65a ed.,
2024).
Nessas situações, a legislação processual confere ao magistrado a
possibilidade de suspender o processo subordinado, cujo andamento está
condicionado à solução de uma questão pendente em outro processo,
denominado de prejudicial ou subordinante.
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou
o entendimento de que a suspensão do processo por conta de uma
prejudicialidade externa não é obrigatória, devendo o juiz avaliar as
circunstâncias, caso a caso, e decidir acerca da pertinência da paralisação,
considerando cada situação concreta.
Nesse sentido, dentre outros: AgInt no
relator
AREsp n. 1.709.685/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no
23/4/2021,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 846.717/RS,
30/11/2017.
No caso concreto, não se verifica nenhuma circunstância apta a indicar
a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da irresignação,
qual seja, a extinção do processo em virtude de acordo formalizado não poderá
ser examinado em sede recursal extraordinária, ante o não conhecimento do
recurso especial e a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, efetuada
em observância aos Temas n. 339 e 181 do STF.

Documento eletrônico VDA51837053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:36
Código de Controle do Documento: 0c9659a0-2fae-4b8a-ba35-3b2a2a1bd03b

Ademais, ao contrário do alegado, observa-se que, no
(Tema n. 923 do STJ), tratou-se da necessidade de
REsp n. 1.525.327/PR
suspensão das ações individuais em que se pleiteia indenização por dano moral
em razão de suposta exposição à contaminação ambiental decorrente da
exploração de jazida de chumbo no município de Adrianópolis-PR, até o
julgamento
das
Ações
Civis
Públicas
(5004891-93.2011.404.7000
e
2001.70.00.019188-2), em trâmite perante a Vara Federal Ambiental, Agrária e
Residual de Curitiba.
Ou seja, naquele paradigma, esta Corte Superior limitou-se a abordar as
questões relativas ao fato específico, dada a quantidade de ações indenizatórias
dele decorrentes.
Esse entendimento é corroborado pela própria tese firmada em seu
julgamento, no qual se assentou que:
Até o trânsito em julgado das ações civis públicas n. 5004891-
93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em tramitação na
Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes
à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de
suposta exposição à contaminação ambiental, decorrente da
exploração de jazida de chumbo no Município de Adrianópolis-PR,
deverão ficar suspensas as ações individuais.
Dessa forma, ainda que houvesse meios para discutir o mérito da
presente demanda, não seria possível a aplicação do entendimento firmado no
Tema n. 923 do STJ, por tratar de questão específica diversa daquela que é
objeto destes autos.
Finalmente, a parte agravante salienta que o pleito está embasado,
também, no Tema n. 675/STF, o qual, contudo, sufragou o entendimento de que
não possui repercussão geral a questão da suspensão de ações individuais em
razão da existência de ação coletiva, inviabilizando, assim, o pedido de
sobrestamento formulado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA51837053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:36
Código de Controle do Documento: 0c9659a0-2fae-4b8a-ba35-3b2a2a1bd03b

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.716.720 / AL
Número Registro: 2024/0298400-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07064586020208020001
08011184420238020000
0801118442023802000050000
0805067472021802000050001
7064586020208020001
8011184420238020000
801118442023802000050000 805067472021802000050001
Sessão Virtual de
a
05/11/2025
11/11/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA NAZARE DO NASCIMENTO
AGRAVANTE : MARIA VITORIA CANDIDO DA SILVA
ADVOGADOS : FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA NAZARE DO NASCIMENTO
AGRAVANTE : MARIA VITORIA CANDIDO DA SILVA
Documento eletrônico VDA52237108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:42:47
Código de Controle do Documento: ee72e089-8eb3-4b85-8849-a96d39f72ba8

ADVOGADOS : FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
11/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52237108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:42:47
Código de Controle do Documento: ee72e089-8eb3-4b85-8849-a96d39f72ba8